Tribunal: STF
Processo: ARE 1543668
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra interpõe agravo (eDoc 62), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 56) que, em razão de o acórdão recorrido ter decidido a controvérsia com base em legislação infraconstitucional, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 44) manejado em face de acórdão do Tribunal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDoc 28):



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUALCIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. METODOLOGIA ADEQUADA. PRINCÍPIODO LIVRE /CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. JUROSCOMPENSATÓRIOS MORATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TIO NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    I. Após a reformulação do art. 12 -da Lei n° 8.629/93, através da Medida Provisória 1577/97 e suas reedições, entende-se por justo preço, o valor de mercado do imóvel, levando-se em consideração os aspectos apontados no mencionado artigo. 



    II. O art. 131 do CPC fixa no ordenamento o princípio do livre convencimento motivado, diante do qual o juiz irá apreciar com liberdade as provas , colacionadas aos autos. 



    III. No caso, para a indenização acatou-se o laudo do vistor oficial, que avaliou a terra nua no valor de R$ 1.296.080,99 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil, oitenta reais e noventa e nove centavos) e para as benfeitorias o valor de R$ 2à9.708,01 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e oito reais e um centavo), perfazendo um total de R$ 1.565.789,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil e setecentos e oitenta e nove reais). 



    IV. Apesar de a lei dispor acerca da não obrigatoriedade do juiz ficar adstrito. ao laudo pericial para formação de sua convicção, da mesma forma também não o impede de se ater ao mesmo laudo; facultando-lhe' a escolha dos elementos.comprobatórios para firmar sua convicção que' pode buscar no laudo e/ou nas 'demais provas dos autos, à luz dos mandamentos legais ensejadores do direito posto em lide. 



    V. Deve incidir correção monetária a partir da data do laudo pericial oficial até o efetivo pagamento, tanto sobre a oferta como sobre o valor da condenação. 



    VI. O STJ adotou o entendimento de que os juros compensatórios devem ser reduzidos de 12% para 6% no período entre a MP 1.577, de 11.6.1997, e 'a liminar na-- ADIN 2.332/DF, em 13.9.2001 (REsp n° 1.111.829/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC). Também sob o rito do art. 543-C do CPC, no julgamento do Resp n° 1.116.364/PI, entendeu-se que esses juros devem ser excluídos entre a MP 1.901-30, de 24.9,.1999, e a liminar na ADIn2.332/DF, se não houver -perda -de re el improdutivo).



    VII. No caso, não se aplica a redução acima citada, uma vez que a desapropriação refere-se a período posterior a liminar concedida na ADIN2.332/DF, em 13.9.2001, onde o entendimento consolidado é de aplicação do percentual de 12% sem a redução para 6%. 



    VIII. Juros compensatórios são devidos independentemente de ser imóvel improdutivo ou de o valor da indenização ser igual ao da oferta, por se tratar de perda da posse anterior à justa indenização (REsp n° 1.111.829/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC), no percentual de 12% ao ano, sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo 'e o valor da condenação, a partir da data da imissão na posse. 



    IX. Nos termos do art. 1" da MP 1997-33, de 14 de dezembro de 1999, e reedições, que acrescentou os artigos 15-A e 15-B ao Decreto -Lei n.° 3.365, de 21/06/41, os juros moratórios devem ser fixados em 6% ao ano, incidindo "a partir de primeiro de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme disposto no art. 100 da Constituição Federal", conforme determinado na sentença. 



    X. Os honorários advocatícios devem incidir de acordo com o disposto no artigo 27, §1°, do Decreto -Lei 3365/41, na sua redação atual, dada pela MP2183-56/2001, na parte cuja eficácia não, foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. 



    XI. Apelação da parte expropriada improvida. 



    XII. Apelação do INCRA parcialmente provida, para determinar que a base de cálculo dos juros compensatórios, nos termos do art. 15-A do DL 3.365/41, seja a diferença entre 80% do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada.



    Em suas razões, o recorrente aponta, em síntese, violação aos arts. 5º, XXIV, e 184, § 1º, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido teria desconsiderado a função social da propriedade rural e fixado valor indenizatório superior ao justo preço, em afronta à sistemática legal da reforma agrária. 



    Alega, ainda, ofensa aos princípios da justa indenização e da legalidade, ao desconsiderar os critérios previstos no art. 12 da Lei n. 8.629/93 e no art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41, especialmente quanto à necessidade de atualização dos valores ofertados para fins de comparação técnica com a avaliação judicial.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, deixo de conhecer do recurso extraordinário na parte em que impugna a incidência de juros compensatórios e o levantamento de valores referentes à área não registrada, pois tais matérias foram reformadas em sede de recurso interposto pela própria Autarquia agrária, o qual veio a ser parcialmente provido pelo Superior Tribunal para afastar os juros compensatórios e impedir o levantamento do valor excedente sem ação própria.



    Tendo em vista o trânsito em julgado da referida decisão, reconheço, nesse ponto, a perda superveniente do interesse recursal, circunstância que autoriza o não-conhecimento desse capítulo do recurso, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    Quanto aos demais tópicos da irresignação, melhor sorte não socorre o INCRA.



    Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem exigiria a interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.629/93, Decreto-Lei n. 3.365/41, Lei Complementar n. 76/93), de modo que eventual ofensa à Constituição se daria, se existente, de forma reflexa, o que é incabível em sede de recurso extraordinário.



    Verifico, ainda, que o acórdão recorrido firmou-se em premissas de fato, ao acolher o laudo judicial de avaliação com base no princípio do livre convencimento motivado, afastando a proposta administrativa ofertada pelo INCRA. Ademais, rever a valoração judicial da prova técnica, bem como discutir a contemporaneidade da avaliação e a suficiência do valor ofertado, demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço de parte do recurso extraordinário com agravo; e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente